Tribunal: TJMT
Processo: 1036357-08.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036357-08.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JONILSON DA SILVA RIBEIRO - CPF: 622.481.111-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS (IMPETRADO), DAVI WILLIAN GALVAO TEICHE - CPF: 072.999.371-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JONILSON DA SILVA RIBEIRO - CPF: 622.481.111-34 (ADVOGADO), HELIO ROBERTO SILVA DE SOUZA - CPF: 062.891.291-98 (PACIENTE), JUÍZO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual penal.
Habeas corpus.
Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inexistência de provas de traficância e posse de drogas para consumo pessoal.
Matéria inerente à instrução processual. Ilegalidade da
busca pessoal. Fundadas razões. Serendipidade. Quantidade inexpressiva de droga. Substituição por medidas cautelares alternativas. Ordem concedida parcialmente.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, visando a revogação da custódia preventiva ou substituição por cautelares alternativas. Em pedido subsidiário, a conversão em prisão domiciliar.

II. Questões em discussão

(1) A
usência de provas de traficância; (2) destinação da droga para consumo próprio; (3) Ilegalidade da
busca pessoal
; (4) pressupostos da prisão preventiva; (5) predicados pessoais; (6) suficiência
das cautelares alternativas
.

III. Razões de decidir

1. A análise de autoria e destinação da droga [consumo pessoal ou mercancia] retratam matérias inerentes à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
.

2. A busca pessoal está justificada pela informação de possível estado de flagrância por porte ilegal de arma de fogo, a justificar a ação policial e validar o encontro fortuito de entorpecente.

3. O risco de reiteração criminosa justifica a constrição cautelar para a garantia da ordem pública.

4. A quantidade de substância entorpecente apreendida não se afigura expressiva, a revelar, em juízo de aparência, que não se trata de traficância em larga escala, afigurando-se pertinente a substituição da custódia preventiva por cautelares diversas.

IV. Dispositivo e teses

Impetração conhecida em parte e ordem concedida parcialmente para substituir a prisão preventiva por cautelares diversas.

Teses de julgamento:

1. As teses de negativa de autoria e
destinação da droga para consumo pessoal pressupõem o exame do conjunto probatório, inerente à instrução criminal, pelo Juízo singular.

2. A ação policial não ocorreu de forma aleatória, mas pelo possível estado de flagrância de porte ilegal de arma de fogo, em conformidade com a lei processual penal, independentemente de mandado judicial.

3. A caracterização da hipótese de encontro fortuito de provas [serendipidade] constitui fato legítimo,
não gerando irregularidade do inquérito policial ou ilegalidade na instauração da ação penal.

4.
A
reiteração delitiva em tráfico de drogas justifica a constrição cautelar para a garantia da ordem pública, mas
as particularidades concretas de cada fato criminoso não podem ser ignoradas sob pena de implicar na decretação automática de prisão preventiva, sem apreciação singular de cada um deles.

5.
Ponderados os fundamentos da decisão constritiva e as circunstâncias fáticas, notadamente a inexpressiva quantidade de drogas, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 310, II, 312, 313, I, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante:

STF, HC 127823 – relator Min. Teori Zavascki – 23.6.2015; STJ, AgRg no HC 648.875/SP – relator Min. Ribeiro Dantas – 29.3.2021; HC 612101/SE – relator Min. Joel Ilan Paciornik – 20.11.2020; RHC 81.964/RS – relator Min. Saldanha Palheiro – 15.5.2017;
AgRg no HC nº 751.585/SP – relator Min. João Otávio de Noronha – 30.9.2022; AgRg no HC nº 851.553/SP – relator Min. Ribeiro Dantas – 27.10.2023; AgRg no HC 859.437/SP – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.10.2023;

RCD no HC 1.033.598/BA – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 17.11.2025;
HC 488.235/SP – relatório Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 9.4.2019; AgRg no HC 758.282/SP – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 4.10.2022; HC 299.666/SP – relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 23.10.2014; HC 540.217/SC – relator Min. Jorge Mussi – 21.2.2020; TJMT, HC 59077/2015 – relator Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 27.5.2015; HC 1008035-51.2020.8.11.0000 – relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 19.8.2019; HC 1000126-16.2024.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 25.3.2024;
Enunciado Criminal 6;
HC 1000493-74.2023.8.11.0000 – relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 15.2.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1036357-08.2025.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

DR. JONILSON DA SILVA RIBEIRO

PACIENTES:

HÉLIO ROBERTO SILVA DE SOUZA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de HÉLIO ROBERTO SILVA DE SOUZA contra ato comissivo do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (PJE nº 1017952-89.2025.8.11.0042), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – arts. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 – (ID 318633364).

O impetrante sustenta que: 1) não há provas de tráfico de drogas; 2)
a pequena quantidade de droga seria
“para uso próprio”
; 3)
ilegalidade da busca pessoal fundada
“exclusivamente em denúncia anônima
”
; 4)
a decisão constritiva não estaria motivada em pressupostos da custódia cautelar; 5)
possui
“residência fixa, profissão lícita
”, sendo “
pai de uma criança com pouco mais de um ano de idade, que depende o seu sustento”
; 6) as
medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja
“revogada a prisão preventiva”
ou substituída por cautelares alternativas. Subsidiariamente, convertida a custódia constritiva em domiciliar (ID 322488874), com documentos (ID 322488877 ao ID 322488881).

O pedido liminar foi indeferido (ID 323368366).

O Juízo singular prestou informações (ID 324754352; ID 324774382).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo conhecimento parcial da impetração e, no mérito, a denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus – tráfico de entorpecentes - prisão em flagrante – conversão em prisão preventiva – alegação de nulidade da busca pessoal – Não conhecimento – pedido não submetido ao Juízo de primeiro grau – análise por esse Tribunal que resultaria em supressão de instância – alegação de que os entorpecentes se destinavam para uso – Não conhecimento – matéria que depende de ampla análise de mérito, inviável na via estreita do Habeas Corpus – Paciente denunciado na origem, como incurso no art. 33, da Lei nº. 11.343/2006 – Discussão quanto ao mérito que deve ser reservada às vias ordinárias – Enunciado 42/TCCR-TJMT – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312, c/c 313, I e II) – necessidade de garantia da preservação da ordem pública – risco de reiteração delitiva – Periculosidade social do Paciente, que possui condenação definitiva por crime da mesma espécie – Enunciado 6/TCCR-TJMT – elementos concretos e aptos a demonstrar a necessidade de resguardar a ordem pública – insuficiência de medidas cautelares diversas - pleito de concessão de prisão domiciliar – impossibilidade – Requisitos do art. 318, do CPP, não preenchidos – Ausência de provas de que o Paciente seja o único responsável pelos cuidados da sua filha - Pelo PARCIAL CONHECIMENTO e, na parte conhecida, a DENEGAÇÃO da ordem.
”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 3309837884).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 11.9.2025,
o Juízo singular
converteu o flagrante em prisão preventiva nestes termos:

“Vistos. Trata-se de expediente encaminhado pela digna Autoridade Policial comunicando a lavratura de auto de prisão em flagrante dos indigitados Hélio Roberto Silva de Souza e Davi Willian Galvão Teiche, pela prática, em tese, dos crimes previstos nos Arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006.

[...]

DO FLAGRADO HÉLIO ROBERTO SILVA DE SOUZA.

[...]

Prefacialmente é imperioso destacar que, os crimes objetos de lucubração nesses autos, são dolosos e apenados com pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, amoldando-se, portanto, os fatos à hipótese prevista no art. 313, I, do CPP.

Outrossim, também se tem presente o fumus comissi delicti, que restou demonstrada nos autos pelos termos de declarações dos policiais que realizaram a prisão do autuado, termo de exibição e apreensão, bem como, pelo boletim de ocorrência nº 2025.292232 e laudo de constatação preliminar.

[...]

De outro viés, o periculum libertatis reside no fato de que foi apreendido em posse do flagrado Hélio, 02 (duas) porções de substância análoga à maconha e 02 (duas) porções de substância análoga à cocaína, BEM COMO, nas proximidades onde ele se encontrava, 01 (um) pedaço médio de substância análoga à maconha; 37 (trinta e sete) porções de substância análoga à maconha, já acondicionadas para comercialização; 01 (uma) porção média de substância análoga à cocaína; 24 (vinte e quatro) porções de substância análoga à cocaína, também acondicionadas para o comércio; 01 (um) recipiente plástico de cor branca contendo uma porção de substância análoga à pasta base de cocaína e resquícios de drogas; 01 (uma) balança de precisão eletrônica e 01 (um) pacote de sacos tipo zip-lock dos mesmos utilizados nas porções de cocaína, além da quantia de R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais) em notas fracionadas, fazendo-se assim, mais que necessária à segregação do citado autuado, já que a natureza do crime que ora lhe é imputado, afeta diretamente a ordem pública.

Ademais, insta salientar que, em consulta aos sistemas do TJMT, constatasse que o flagrado HÉLIO é voltado à prática delitiva, pois apesar de não ser reincidente (ao que tudo indica, se livrou por poucos dias), denota-se que ele atualmente
responde a ação penal nos autos nº 1000333-20.2023.8.11.0042, em trâmite na 13ª Vara Criminal desta Comarca, onde é imputado a ele a prática de crime idêntico
a este, inclusive o flagrado foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a qual, aparentemente, foi mantida em sede recursal, pois o acórdão recentemente publicado (dia 09.09.2025, ou seja, ainda não transitou em julgado), manteve incólume a sentença prolatada.

[...]

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

[...]

Assim, por ser necessário salvaguardar a ordem pública, evitando-se, assim, que atos nocivos como estes voltem a se repetir, bem como o escopo de todo processo, que é a busca da verdade real, vislumbro, assim, situação concreta que caracteriza a necessidade do decreto preventivo.

[...]

Em arremate, não vejo a possibilidade de aplicação de outra medida cautelar apta e suficiente para ilidir a decretação da custódia.

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos: CONVERTO a prisão em flagrante do flagrado HÉLIO ROBERTO SILVA DE SOUZA – CPF 062.891.291-98, em prisão preventiva, com fundamento no artigo 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal [...].”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito – PJE 1º grau nº 1017952-89.2025.8.11.0042 - ID 207766250)

Em 24.10.2025, o juiz da causa indeferiu a revogação da custódia constritiva nestes termos:

“Trata-se de Pedido de Revogação de Prisão Preventiva formulado pela defesa técnica do indiciado HELIO ROBERTO SILVA DE SOUZA, já qualificado nos autos, ao argumento, em síntese, da ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

A defesa sustenta, em sua peça petitória (ID 211427998), a fragilidade dos indícios de autoria que conectam o requerente à maior parte do entorpecente apreendido, a ilegalidade da abordagem policial fundada em denúncia anônima, a desproporcionalidade da medida em cotejo com a situação do corréu DAVI WILLIAN GALVÃO TEICHE (a quem foi concedida liberdade provisória), e a presença de condições pessoais favoráveis, notadamente o fato de ser pai de uma criança de tenra idade. Ulteriormente, acostou declaração firmada pelo corréu Davi, na qual este assume a propriedade exclusiva de todo o material ilícito encontrado no terreno baldio (ID 211710621).

Instado a se manifestar, o douto representante do Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pleito, sustentando a higidez dos fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, com especial ênfase no risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pelos antecedentes criminais do requerente (ID 211901272).

[...]

No caso em tela, após detida análise dos elementos informativos coligidos até o presente momento, entendo que a segregação cautelar do requerente deve ser mantida, não havendo alteração fática ou jurídica que autorize sua revogação.

O
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria, encontra-se devidamente delineado. A materialidade delitiva é inconteste, atestada pelo Termo de Exibição e Apreensão e, de forma definitiva, pelo Laudo Pericial nº 31131090672025051868A01, que confirmou a natureza proscrita das substâncias apreendidas (cocaína, pasta-base e maconha), em quantidade expressiva e diversificada.

Os indícios de autoria, por sua vez, embora contestados pela defesa, mostram-se suficientes para este juízo de cognição sumária. O requerente foi abordado na posse de porções de cocaína e maconha, além de quantia em dinheiro fracionado (R$ 145,00), circunstâncias que, somadas à apreensão de vasta quantidade de drogas e petrechos para o tráfico (balança de precisão e embalagens) em terreno contíguo ao local da abordagem, formam um mosaico probatório coeso. A alegação de que a abordagem foi ilegal por derivar de denúncia anônima não prospera, pois os policiais, ao chegarem ao local, depararam-se com situação de flagrância que justificou a busca pessoal, a qual, por sua vez, desvelou novos elementos que levaram à apreensão do restante do material.

A novel declaração do corréu Davi (ID 211710621), assumindo a propriedade de todo o entorpecente, deve ser recebida com a devida cautela. Trata-se de prova produzida unilateralmente, extrajudicialmente e após a prisão de ambos, cujo teor, embora relevante, não possui o condão de, por si só, desconstituir o robusto conjunto de indícios inicialmente apurado pela autoridade policial, incluindo a delação informal de Davi no momento da prisão. Tal elemento será devidamente sopesado no momento oportuno, sob o crivo do contraditório, durante a instrução processual.

Contudo, o ponto decisivo que impõe a manutenção da custódia reside no
periculum libertatis
, especificamente na necessidade de garantia da ordem pública ante o risco concreto e acentuado de reiteração delitiva.

[...]

Neste ponto, afasta-se o argumento de violação ao princípio da isonomia em relação ao corréu Davi. As situações fáticas e jurídicas dos indiciados são manifestamente distintas. Enquanto Davi, ao que consta, é primário, o requerente Hélio já demonstrou, por meio de uma condenação específica, sua inclinação para o narcotráfico. A individualização da conduta e das circunstâncias pessoais é postulado basilar do direito processual penal, não havendo que se falar em tratamento idêntico para situações desiguais.

As alegadas condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito, não são, por si sós, garantidoras da liberdade, mormente quando confrontadas com a periculosidade concreta do agente, evidenciada pela reiteração delitiva específica, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Por fim, quanto ao pleito subsidiário de substituição da prisão por domiciliar, com base no art. 318, VI, do CPP, a defesa limitou-se a juntar a certidão de nascimento da criança (ID 211428000), sem, contudo, comprovar que o requerente é o único responsável pelos seus cuidados, requisito indispensável para a concessão do benefício, o qual não se presume.

Destarte, conclui-se que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, revelam-se absolutamente insuficientes e inadequadas para neutralizar o risco que a liberdade do requerente representa à ordem pública.

ANTE O EXPOSTO, em harmonia com o parecer ministerial e com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa de HELIO ROBERTO SILVA DE SOUZA, mantendo incólume a decisão que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, por subsistirem seus fundamentos.”
(Renata do Carmo Evaristo Pereira, juíza de Direito – ID 212770131)

Pois bem.

A análise de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (AgRg no HC 648.875/SP – relator Min. Ribeiro Dantas – 29.3.2021) e deste e. Tribunal (HC 59077/2015 – relator Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 27.5.2015).

Outrossim, a destinação da droga [consumo pessoal ou mercancia] pressupõe exame do conjunto probatório, inerente à instrução criminal, pelo Juízo singular (STJ, HC 612101/SE – relator Min. Joel Ilan Paciornik – 20.11.2020; TJMT, HC 1008035-51.2020.8.11.0000 – relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 19.8.2019), a elidir a pertinência da análise em sede de
habeas corpus
.

Logo, não se conhece estes argumentos.

Por seu turno, extraem-se das narrativas dos policias militares [Lucimar Miranda de Jesus e Ademir Ramos Paco], responsáveis pelo flagrante, que, no dia 10.9.2025, por volta das 21h32min, receberam informação de que no Bar do Gaúcho [localizado na rua 11, esquina com a rua F, bairro Voluntários da Pátria, em Cuiabá/MT] havia
“um indivíduo trajando camiseta azul, que portava arma de fogo”
, razão pela qual foram até o local e visualizaram o paciente juntamente com o corréu Davi Willian Galvão Teiche. Foi realizada a busca pessoal em ambos, tendo sido apreendidos, em posse do paciente, 2 (duas) porções de maconha [massa total de 2,32g] e R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais), em espécie. Durante a abordagem,
“um morador das proximidades, que preferiu não se identificar por temer represálias de uma facção criminosa atuante na região, informou à equipe que os suspeitos haviam escondido entorpecentes em um terreno baldio ao lado do bar”
.

Atente-se que, nesse local, foram apreendidas maconha [1 (uma) porção média e 37 (trinta e sete) porções pequenas
“acondicionadas para comercialização”
– massa total de 51,51g – cinquenta e uma gramas e sessenta e nove centigramas – ] e cocaína [24 (vinte e quatro) porções com peso total de 51,68g – cinquenta e uma gramas e sessenta e oito centigramas –], um recipiente branco
“contendo uma porção análoga à pasta base de cocaína e resquícios de drogas”
, uma balança de precisão eletrônica e um
“pacote de sacos tipo zip-lock, dos mesmos utilizados nas porções de cocaína”
(PJE 1º grau 1017952-89.2025.8.11.0042 – ID 207631256; ID 207631257).

Observa-se, também, que o corréu Davi Willian Galvão Teiche trajava camiseta azul [
“característica compatível com a denúncia anônima”
], a justificar a abordagem e busca pessoal (TJMT, HC 1000126-16.2024.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 25.3.2024).

Na essência,
a ação policial não ocorreu de forma aleatória, mas pelo possível estado de flagrância de porte ilegal de arma de fogo
, em conformidade com a lei processual penal (CPP, arts. 240, § 2º, e 244), independentemente de mandado judicial (CPP, art. 244).

Frise-se que o c. STJ consolidou orientação no sentido de que a caracterização da hipótese de encontro fortuito de provas [serendipidade] constitui fato legítimo,
“não gerando irregularidade do inquérito policial”
(RHC 81.964/RS – relator Min. Saldanha Palheiro – 15.5.2017).

Nesse quadro, em juízo de aparência, não se reconhece a ilegalidade da diligência policial, a qual poderá ser auferida pelo juiz da causa, após a instrução processual.

Em sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraído das apreensões de 51,51g de maconha [1 (uma) porção média e 39 (trinta e nove) pequenas], 51,68g

de cocaína [24 (vinte e quatro) porções], apetrechos [um recipiente branco
“contendo uma porção análoga à pasta base de cocaína e resquícios de drogas”
, uma balança de precisão eletrônica e um
“pacote de sacos tipo zip-lock, dos mesmos utilizados nas porções de cocaína”
] e dinheiro em espécie, em posse do paciente, bem como na sua reiteração criminosa, visto que possui condenação criminal por tráfico privilegiado [autos nº 1000333-20.2023.8.11.0042 – 13ª Vara Criminal de Cuiabá], a qual
“ainda não transitou em julgado”
(PJE 1º grau 1017952-89.2025.8.11.0042 – ID 207766250).

A
reiteração delitiva em tráfico de drogas justifica a constrição cautelar para a garantia da ordem pública
, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, AgRg no HC nº 751.585/SP – relator Min. João Otávio de Noronha – 30.9.2022; AgRg no HC nº 851.553/SP – relator Min. Ribeiro Dantas – 27.10.2023; AgRg no HC 859.437/SP – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.10.2023;

RCD no HC 1.033.598/BA – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 17.11.2025
; TJMT, Enunciado Criminal 6).

Todavia, a quantidade de substância entorpecente apreendida [51,51g de maconha e 51,68g de cocaína] não se afiguram expressivas (STJ,
HC 488.235/SP – relatório Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 9.4.2019; AgRg no HC 758.282/SP – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 4.10.2022
), de modo que, em juízo de aparência, que não se identifica traficância em larga escala.

Frise-se que
as particularidades concretas de cada fato criminoso não podem ser ignoradas, sob pena de implicar na decretação automática de prisão preventiva, sem apreciação singular de cada um deles

(STJ,
HC 299.666/SP –
relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 23.10.2014).

Anote-se, ainda, que o Juízo singular concedeu liberdade provisória ao corréu Davi Willian Galvão Teiche ao considerar que
“não é reincidente”
.

No caso, o paciente possui endereço certo no distrito da culpa [rua 14, Qd. 73, bairro Pedra 90, Cuiabá/MT], família constituída [com 1 (uma) filha] e declarou, na audiência de custódia, exercer ocupação lícita como garçom e ser usuário de maconha (PJE 1º grau 1017952-89.2025.8.11.0042 – ID 207766250).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva e as circunstâncias fáticas, notadamente a inexpressiva quantidade de drogas, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação
(STF, HC 127823 – relator Min. Teori Zavascki – 23.6.2015; STJ, HC 540.217/SC – relator Min. Jorge Mussi – 21.2.2020).

Anota-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“[...] Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva da paciente decretada para a garantia da ordem pública, porquanto restou demonstrada sua desproporcionalidade no caso em tela [...], fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.”
(HC 1000493-74.2023.8.11.0000 – relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 15.2.2023)

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, sob pena de revogação do benefício, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular [9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – ação penal nº 1018891-69.2025.8.11.0042] para expedição do apto alvará de soltura, salvo se o paciente estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025